Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705124-35.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO DA SILVA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., TIAGO DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE TIAGO DA SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida(s) em sede de contrarrazões (ID 24596590). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator